Tribunal: TJDFT
Processo: 0732002-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. IMISSÃO NA POSSE. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TERCEIRA PREJUDICADA. ARTIGO 996 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSENTES OS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para recorrer como terceira prejudicada, seria necessário demonstrar que os requisitos do parágrafo único do art. 996 do Código de Processo Civil, mas que, à primeira vista, no presente caso, não se mostram presentes.
2. Diante disso, é imperioso reconhecer a falta de probabilidade de sucesso no apelo, razão pela qual incabível a concessão de tutela de urgência nos moldes pretendidos.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.